Tribunal: STF
Processo: HC 209991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INC. III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 APLICADA DE FORMA ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.12.2021 por Victoria das Eiras Monteiro, advogada, em benefício de Rafael Dias de Sousa, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 707.999. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sem pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL DIAS DE SOUSA (ou SOUZA), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0015610-41.2013.8.26.0361.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.633 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 35, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fls. 1.227/1.268).



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as sanções do apelante para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 1.269 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-STJ, fls. 1.610/1.632), em acórdão assim ementado:



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminar. Inépcia da denúncia afastada. No que tange ao mérito, condenação mantida. Prova da societas sceleris e da atuação de cada um dos réus no grupo. Penas de RODRIGO, HENRIQUE, ROSEMEIRE, REGINALDO e THAÍS bem dosadas. Reprimendas dos demais readequadas para reduzir a exasperação da pena-base e/ou para reduzir a fração de aumento pela reincidência. Apelos dos réus citados desprovidos e dos demais parcialmente providos.



    No presente writ (e-STJ, fls. 3/21), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, ao manter sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, uma vez que inexistem provas de estabilidade e permanência com os demais corréus para a prática do tráfico de drogas, pois em nenhum dos relatórios de denúncia anônima acostados no Inquérito Policial (fls. 27/72 e fls. 200/211), através dos quais foi possível identificar os criminosos, consta o nome ou codinome do Paciente. Portanto, em nenhum momento o ora Paciente foi abordado em situação de traficância (e-STJ, fls. 7).



    Aponta, também, inobservância ao princípio da individualização da pena, por entender que a fundamentação utilizada para exasperar sua pena-base, em razão das circunstâncias do delito foi inidônea, haja vista que não há nos autos menções de grandes quantias de drogas hipoteticamente traficadas pela associação, não se podendo mensurar a quantidade de entorpecentes supostamente comercializados durante os três anos de investigação (e-STJ, fl. 13); Assim, defende que deve permanecer apenas a vetorial relativa aos maus antecedentes do paciente.



    Assevera, ainda, que deve ser decotada a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da LAD, pois tal majoração ocorre quando o agente é condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de crimes e não como no caso em tela, no qual o ora Paciente foi condenado pelo crime único de associação para o tráfico (e-STJ, fl. 16).



    Por fim, defende que, uma vez redimensionadas as sanções, o paciente fará jus a regime prisional mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.



    Diante disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas ou, ao menos, redimensionar suas sanções ante a redução de sua pena-base e do decote da causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD e, por conseguinte, abrandar seu regime prisional e substituir sua reprimenda”.



    Ao proferir essa decisão, objeto do presente habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que o pleito de absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico ou redimensionamento da pena imposta pela prática desse crime demandaria reexame do conjunto probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Assentou que a “dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador”. Quanto à causa de aumento do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ressaltou que, “para a incidência desta causa de aumento, basta apenas que o crime tenha sido praticado nos locais designados no aludido dispositivo, ou seja, a pena é elevada exclusivamente em função do lugar do cometimento da infração”. Concluiu ter sido apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado e que, mantida a pena superior a quatro anos de reclusão, não se há cogitar de substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “ausência de prova de estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas” e que “tanto a r. Sentença de Primeiro Grau quanto o próprio V. Acórdão emanado pela Autoridade Coatora deixaram de transcrever os trechos dos diálogos e dos depoimentos que demonstrariam que entre ele, ora paciente, e os demais, havia um vínculo estável para o efetivo narcotráfico, o que, como nos é cediço, é insuficiente para a prolação de édito repressivo quanto ao referido ilícito”.



    Argumenta “inexist(ir)em, no extenso processo, elementos sólidos a embasar o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico em relação ao Paciente, uma vez que o fato deste ter, supostamente, auxiliado outro corréu na retirada dos entorpecentes antes da chegada da viatura policial não conduz à conclusão de que durante os três anos mencionados na Denúncia tenha se associado para a prática da traficância.



    Portanto, inexistindo a comprovação de que o Paciente teve o dolo de se associar com estabilidade ou permanência, durante os anos de 2013, 2014 e 2015, não resta, ao ver desta Impetrante, caracterizado o delito de associação para o tráfico”.



    Assevera que “houve o aumento da pena base por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,o que configura cristalino constrangimento ilegal, pois data maxima venia deve permanecer apenas uma circunstância em desfavor deste Paciente, qual seja, relativa aos maus antecedentes.



    Isto porque, a circunstância do crime apontada pela r. Sentença Monocrática como ‘a associação movimentava considerável quantidade de drogas’ é data venia fundamento absolutamente inidôneo, baseado tão somente em mera presunção do Julgador.



    (…) a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (…)



    Não há nos autos menções de grandes quantias de drogas hipoteticamente traficadas pela associação, não se podendo mensurar a quantidade de entorpecentes supostamente comercializados durante os três anos de investigação (…).



    Destarte, tendo em vista que milita em desfavor do acusado tão somente uma única circunstância judicial desfavorável idoneamente apontada pela Autoridade Coatora, é certo dizer que a fração de aumento de pena também merece reparo, minorando-a para 1/8”.



    Sustenta que, “em que pese a redação do caput do art. 40 da Lei 11.343/06 permitir a incidência dessa causa de aumento de pena no crime previsto no art. 35 da mesma Legislação, é certo dizer que na prática forense, tal majoração ocorre quando o agente é condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de crimes e não como no caso em tela, no qual o ora Paciente foi condenado pelo crime único de associação para o tráfico.



    Portanto, a majoração da pena em razão da causa de aumento de pena supracitada configura patente constrangimento ilegal, passível de reforma através desse Remédio Jurídico Constitucional”.



    Argumenta que o “regime inicial fechado foi escolhido com base na gravidade em abstrato do delito, adotando-se elementos próprios do crime, fundamento que (...) é insuficiente à determinação do sistema prisional mais gravoso”. Ressalta que, com a redução da pena imposta ao paciente, seriam possíveis a modificação do regime prisional de fechado para aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) requer-se a concessão da Ordem de Habeas Corpus para:



    (i) mesmo que excepcionalmente, mas em decorrência do evidente constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, absolvê-lo do crime de associação para o tráfico de drogas, pela ausência de comprovação nos autos da estabilidade e permanência da associação do Paciente com os demais corréus.



    (ii) no entanto, caso assim não entendam Vossas Excelências, requer-se a redução da pena base fixada acima do mínimo legal pelas Instâncias Ordinárias, para o patamar de 1/8 (um oitavo) em decorrência da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao paciente;



    (iii) requer-se ainda, a minoração da reprimenda do ora Paciente, em decorrência da não incidência, no caso em concreto, da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas, visto que não é possível concluir, por qualquer meio de prova, que a associação se deu nas proximidades de instituição de ensino;



    (iv) por derradeiro, requer-se a fixação do regime inicial de pena mais brando, seja pelo redimensionamento da pena acima postulado, seja em decorrência da ausência de fundamento idôneo utilizado pelas Instâncias Ordinárias, em desrespeito, inclusive, à individualização da pena, tudo como forma de correta aplicação da Lei e restauradora Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 707.999. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Conforme relatado, busca a impetrante a absolvição o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas ou, ao menos, o redimensionamento suas sanções ante a redução de sua pena-base e do decote da causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD e, por conseguinte, o abrandamento seu regime prisional e substituição de sua reprimenda.



    I. Da absolvição do delito tipificado no art. 35, caput, da LAD



    Preliminarmente, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    (…) Ademais, cabe consignar que o crime de associação para o tráfico exige um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.



    (…) No caso, a Corte estadual, ao manter a condenação do paciente na prática do referido delito, destacou que (...):



    […] Narra a denúncia que, nos anos de 2013, 2014 e 2015, nas imediações dos condomínios CDHU, no Bairro César de Souza, na cidade de Mogi das Cruzes, os réus se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas, mediante ações organizadas e nas proximidades de estabelecimentos de ensino.



    Segundo consta, os réus revezavam-se nas mais diversas funções, entre elas, adquirir drogas, guardá-las, distribuí-las, revendê-las, vigiar a venda e organizar a contabilidade do tráfico e os pagamentos dos lucros aos envolvidos. Tudo isso ocorria de forma que o tráfico era ininterrupto no local.



    A materialidade ficou comprovada pelos diversos boletins de ocorrência atestando a presença rotineira do tráfico de drogas no local dos fatos (fls. 08/09, 78/91, 97/103, 117/119, 131/133, 160/162, 218/220, 254/257, 277/280,297/298, 311/313), pelos laudos periciais efetuados nos produtos apreendidos nas diligências policiais (fls. fls. 21/26, 154/155, 175, 177, 179, 190/193,213/217,226/228, 246/247, 264, 303/307), pelos documentos de fls. 01/129 e 152/158 do apenso, relacionados à interceptação telefônica autorizada judicialmente, pelo laudo pericial atestando a proximidade do local dos fatos a um estabelecimento de ensino (fls. 872/874), bem como pela prova oral.



    […] WAGNER também foi preso traficando no ponto da associação (fls. 277/280). Segundo apurado pelos policiais civis nas investigações realizadas, WAGNER, vulgo ’Waguininho’ participava ativamente na associação criminosa. A policial civil Márcia narrou que WAGNER, vulgo ‘Vaguininho’, não morava no condomínio, mas ele administrava o esquema de levar a droga e recolher o dinheiro, bem como WILLIAM e REGINALDO eram responsáveis pela gerência do tráfico e que MURILO, às vezes, realizava a venda de drogas. De mais a mais, o policial militar Maurimar confirmou, em Juízo, que ANDRÉ, RAFAEL, WAGNER e MURILO eram os gerentes do tráfico no local. Confirmou que WILLIAM e, posteriormente EMERSON, eram os donos do ponto de tráfico na CDHU e eram os que definiam quem seriam os gerentes. Afirmou que os ora apelantes tinham uma estrutura totalmente organizada, com olheiros. Eles ameaçavam inclusive os porteiros dos prédios para quando a polícia chegasse não abrir o portão.



    […] Por todos os elementos amealhados no processo ficaram individualizadas as condutas de cada apelante, além do que se depreende que não houve o mero concurso de agentes, mas sim evidenciadas a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do delito de associação. Tratava-se de estrutura plenamente organizada para, em grupo, dificultar a incursão policial e facilitar a venda de drogas.



    Verifica-se, portanto, que a conclusão obtida pelas instâncias de origem foi lastreada em contundente acervo probatório, o qual demonstrou o vínculo associativo e permanente do paciente e dos demais corréus à prática da mercancia ilícita por pelo menos três anos, havendo divisão de tarefas e pagamento dos lucros advindos com a prática delitiva, cabendo ao paciente, inclusive, a função de gerente do tráfico local. Inexistindo, portanto, ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.



    II. Da pena-base



    Pleiteia a defesa, a redução da basilar do paciente, por entender que a vetorial relativa às circunstâncias do delito foi negativada de forma inidônea.



    Como é cediço, a dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Ademais, o art. 42 da Lei de Drogas prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Dessa forma, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das sanções relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.



    (…) No caso, confira-se como a Corte local manteve a exasperação da pena-base do paciente (e-STJ, fls. 1.625/1.629):



    […] A dosimetria das penas, por outro lado, comporta parcial alteração.



    Na primeira fase, o Juízo a quo entendeu justificadamente por elevar a pena de todos os réus em 1/6 pelas circunstâncias do crime, diante da considerável quantidade de drogas movimentada pela associação criminosa, o que se mostrou razoável e proporcional tendo em vista a disposição do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Os réus movimentaram drogas por ao menos 03 anos dentro do condomínio residencial CDHU, inclusive ameaçando a população ordeira e dificultando a atuação policial com elaborado sistema de olheiros.



    A seguir serão analisados os elementos ponderados quanto a cada um dos réus individualmente. [...]



    RAFAEL DIAS DE SOUZA



    Além da circunstância judicial ponderada negativamente quanto a todos os réus, levou-se em conta seus maus antecedentes (fls. 490/495, dando conta de sua condenação no processo nº 216623/2009 da 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, sendo que de acordo com o sistema Intinfo, o trânsito em julgado para o MP foi em 17/12/2010 e para a d. Defesa em 21/01/2011), a pena-base foi exasperada em 1/2. Entretanto, por se tratar de um único apontamento anterior considerado como maus antecedentes, suficiente a exasperação da pena-base na fração de 1/3.



    Na segunda fase, pela reincidência (F. A. de fls. 490/495,dando conta de sua condenação no processo nº 25/08 da 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, com trânsito em julgado para o MP em 26/05/2009 e para a Defesa em 23/03/2011), a pena foi agravada em1/3. Igualmente, por se tratar de um único apontamento anterior, reduz-se o agravamento para a fração de 1/6.



    Na terceira fase, pela causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, a sanção foi elevada em 1/6, totalizando, ao final, 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 1.269 dias-multa, no piso.



    Consoante visto acima, a pena-base do paciente foi exasperada em 1/3 (1/6 para cada vetorial negativada), devido ao desvalor conferido a seus antecedentes criminais e às circunstâncias do delito, as quais se mostraram especialmente mais gravosas, diante da expressiva quantidade de entorpecentes movimentada pela associação criminosa por cerca de três anos dentro do condomínio residencial CDHU, inclusive com ameaças aos moradores do local.



    Nesse contexto, reputo plenamente justificado o desvalor conferido a esta vetorial e, inclusive, no patamar de aumento operado.



    (…) III. Da não incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da LAD.



    Neste tópico, defende a impetrante ser ilegal a incidência da referida causa de aumento, ao argumento de que esta majorante incide apenas quando o agente é condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de crimes, e não como no caso em tela, no qual o paciente foi condenado apenas pelo delito de associação para o tráfico.



    Preliminarmente, oportuno observar, no que tange à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, que a jurisprudência desta Corte Superior entende não ser necessária a comprovação de que o agente possuía a intenção de fornecer as substâncias entorpecentes para as pessoas que frequentam os lugares constantes do inciso III do citado artigo, pois, para a incidência desta causa de aumento, basta apenas que o crime tenha sido praticado nos locais designados no aludido dispositivo, ou seja, a pena é elevada exclusivamente em função do lugar do cometimento da infração.



    (…) Ademais, importa esclarecer que o próprio art. 40, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a elevação da reprimenda na terceira fase da fixação da pena, no montante de um sexto a dois terços, em relação a quaisquer dos crimes relacionados entre os arts. 33 e 37 da legislação em apreço (…).



    Desse modo, a referida causa de aumento pode incidir apenas em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, independente de haver condenação também pelo crime previsto no art. 33, da LAD, pois se tratar de delitos autônomos.



    (…) Sob essas balizas, a Corte paulista consignou sobre o tema que ficou comprovada a circunstância prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Pela fotografia de fls. 317 e pelo laudo pericial de fls. 874 depreende-se a existência de duas escolas nas proximidades do local dos fatos, sendo que a atividade criminosa da associação ocorria diuturnamente, por anos, inclusive em período letivo normal (e-STJ, fl. 1.625).



    Desse modo, havendo o crime sido praticado próximo a duas escolas, algo incontroverso nos autos, tal circunstância, por si só, justifica a imposição da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na manutenção desta majorante.



    IV. Regime de cumprimento de pena e substituição



    No que se refere ao regime, a existência de circunstâncias judiciais negativas, que inclusive serviram para afastar a basilar do paciente do piso legal, associada à sua reincidência, constituem fundamentação idônea, que possibilitam o seu agravamento, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.



    (…) Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, verifico que a manutenção das sanções em patamar superior a 4 anos de reclusão afasta tal benefício, nos termos do art. 40, I, do Código Penal.



    Desse modo, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.



    6. Sobre a pretensão da impetrante de absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente, sob a alegação de “ausência de prova de estabilidade e permanência da associação”, anoto que se assentou, nas instâncias antecedentes, que os “réus revezavam-se nas mais diversas funções, entre elas, adquirir drogas, guardá-las, distribuí-las, revendê-las, vigiar a venda e organizar a contabilidade do tráfico e os pagamentos dos lucros aos envolvidos”. Concluiu-se que “não houve o mero concurso de agentes, mas sim evidenciadas a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do delito de associação. Tratava-se de estrutura plenamente organizada para, em grupo, dificultar a incursão policial e facilitar a venda de drogas”.



    Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes sobre a “ausência de prova de estabilidade e permanência da associação” e concluir pela absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos na origem, para desconstituir as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Descabe cogitar-se de constrangimento ilegal pela majoração da pena-base na condenação imposta ao paciente em razão de duas circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis, como alegado na inicial.



    Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, “a pena-base do paciente foi exasperada em 1/3 (1/6 para cada vetorial negativada), devido ao desvalor conferido a seus antecedentes criminais e às circunstâncias do delito, as quais se mostraram especialmente mais gravosas, diante da expressiva quantidade de entorpecentes movimentada pela associação criminosa por cerca de três anos dentro do condomínio residencial CDHU, inclusive com ameaças aos moradores do local”. 



    Não se comprova, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie. O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    8. Razão jurídica também não assiste à impetrante quanto à alegação de que a causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 deve incidir “quando o agente é condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de crimes e não como no caso em tela, no qual o ora Paciente foi condenado pelo crime único de associação para o tráfico”.



    Correta a conclusão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao assentar, no acórdão objeto da presente impetração, que essa “causa de aumento pode incidir apenas em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, independente de haver condenação também pelo crime previsto no art. 33, da LAD, pois se tratar de delitos autônomos”.



    9. Quanto ao regime prisional, embora as penas de sete anos de reclusão e 1.633 dias-multa, impostas ao paciente, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado fixado, a “existência de circunstâncias judiciais negativas, que inclusive serviram para afastar a basilar do paciente do piso legal, associada à sua reincidência, constituem fundamentação idônea, que possibilitam o seu agravamento, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas”, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. (…) A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. (…) A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o acusado integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Imposição do regime mais gravoso. Fundamentação calcada na natureza e na quantidade da droga. Motivação idônea. Precedentes. (…) Segundo o firme entendimento doo Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para se justificar a imposição do regime inicial mais gravoso e se afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (HC n. 202.361-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.11.2021).



    Mantida a pena imposta ao paciente, incabível cogitar-se de subst